Tribunal: STJ
Processo: 1035650-86.2024.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967912 - AP
(2025/0224733-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JOSIEL FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: ROZANE DE ALMEIDA CHAVES
ADVOGADOS
: FÁBIO MEDINA OSÓRIO - RS064975
NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO - RS121624
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PENAL POR PECULATO-DESVIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que negou
provimento a agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial ministerial e, com fundamento na
deu-lhe provimento para determinar o prosseguimento de ações
Súmula n. 568/STJ,
penais pelo crime de peculato-desvio em desfavor dos embargantes.
2. A defesa alega: (i) obscuridade quanto ao afastamento da prevenção sob
fundamento de preclusão, em razão da definição do “início do julgamento” prevista no
§ 4o, do RISTJ; (ii) obscuridade e contradição no afastamento da incidência da
art. 71,
sustentando que o Tribunal de origem teria reconhecido a ausência de
Súmula 7/STJ,
justa causa com base em análise do acervo probatório; (iii) erro de fato relativo ao
prequestionamento; (iv) omissão quanto à análise da natureza dos atos imputados,
restritos à emissão de pareceres técnicos e relatórios, sem descrição de dolo
específico ou domínio do fato; e (v) fato superveniente, consistente em decisão
posterior desta Corte, em caso de corréu, que manteve o trancamento da ação penal
com fundamento na
pleiteando o restabelecimento do trancamento das
Súmula 7/STJ,
ações penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
obscuridade ou contradição, nos termos do
do CPP, especialmente quanto (i)
art. 619
ao afastamento da prevenção por suposta preclusão, à luz do
§ 4o, do RISTJ, e
art. 71,
Documento eletrônico VDA55946399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 041116f6-b822-4565-8abf-c13bb547b735

(ii) ao afastamento da incidência da
na análise da justa causa para a
Súmula 7/STJ
ação penal, de modo a autorizar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração.
4. Há, ainda, em discussão: (i) saber se o exame da denúncia quanto ao atendimento
dos requisitos do
do CPP, para aferição de sua aptidão formal e material,
art. 41
configura matéria de direito insuscetível de óbice pela
e (ii) saber se a
Súmula 7/STJ;
denúncia por peculato-desvio é inepta quando se limita a imputar emissão de
pareceres e relatórios, sem descrição individualizada das condutas, sem explicitação
do elemento subjetivo específico e dos verbos nucleares do tipo penal, circunstância
que justificaria o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, são cabíveis apenas para
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadmissíveis quando
visam, sob pretexto de esclarecimento ou complementação, à rediscussão do mérito,
admitindo-se, contudo, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção do
vício reconhecido implica alteração do resultado do julgamento.
6. Quanto à alegada obscuridade relativa à prevenção, o acórdão embargado
esclareceu que, nos termos do
§ 4o, do RISTJ, a competência interna se
art. 71,
estabiliza com o início do julgamento, o qual se configura com a prática de ato
decisório pelo órgão julgador, inclusive por meio de decisão monocrática,
independentemente de inclusão em pauta, de modo que eventual irresignação deveria
ter sido suscitada oportunamente, sob pena de preclusão, inexistindo obscuridade,
mas mero inconformismo.
7. Verificou-se, contudo, contradição na fundamentação do acórdão embargado, pois,
de um lado, afirmou-se que o Tribunal de origem teria procedido a indevido
revolvimento fático-probatório ao reconhecer a ausência de justa causa, afastando-se a
incidência da
e, de outro, reconheceu-se, a partir da própria denúncia, a
Súmula 7/STJ,
falta de descrição individualizada de conduta dolosa específica, com mera referência
genérica a liame subjetivo.
8. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da ausência de justa causa, em razão
de a peça acusatória não descrever adequadamente o elemento subjetivo do tipo nem
individualizar a contribuição dolosa dos acusados, configura controle jurídico da
aptidão formal e material da denúncia, à luz do
do CPP, que prescinde de
art. 41
revolvimento aprofundado de provas e não atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
9. Reexaminada a controvérsia a partir da narrativa exclusivamente constante da
denúncia, verifica-se que: (i) a imputação de peculato-desvio funda-se na emissão de
pareceres e relatórios técnicos; (ii) não há descrição concreta do elemento subjetivo
específico, limitando-se o acusatório a menções genéricas de “adesão” ou
“contribuição” para o resultado; (iii) não se individualizam as condutas de cada agente
nem se explicita, de modo minimamente circunstanciado, o nexo entre os atos técnicos
e a alegada apropriação ou desvio de recursos públicos.
10. A denúncia revela inépcia quanto ao crime de peculato (art. 312, caput, do CP),
pois não descreve de forma clara e individualizada as condutas atribuídas aos
acusados, não explicita os verbos nucleares do tipo (“apropriar-se” ou “desviar”) e não
apresenta elementos mínimos que demonstrem a intenção de se apropriar ou desviar
valores públicos, em afronta aos requisitos do
do CPP.
art. 41
11. Ausente descrição suficiente do fato típico, com indicação do elemento subjetivo e
do vínculo concreto entre a conduta imputada e o resultado delituoso, a denúncia se
mostra incapaz de sustentar validamente a persecução penal, impondo-se o
trancamento da ação penal por inépcia da peça acusatória.
12. Diante da contradição identificada e da conclusão pela inépcia da denúncia, impõe-
se o saneamento do vício com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, para restabelecer o acórdão do Tribunal de origem que determinou o
trancamento da ação penal, permanecendo rejeitadas as demais alegações de
obscuridade, erro de fato, omissão e fato superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com
efeitos infringentes, para sanar contradição e restabelecer o acórdão do Tribunal de
Documento eletrônico VDA55946399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 041116f6-b822-4565-8abf-c13bb547b735

origem que determinou o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, nos
termos do
do CPP.
art. 41
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando o saneamento de
contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade impõe necessariamente a
alteração do resultado do julgamento.
2. A aferição da inépcia da denúncia, à luz do
do CPP, constitui matéria de
art. 41
direito que pode ser examinada com base apenas na narrativa contida na peça
acusatória, sem revolvimento do acervo probatório, não incidindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. É inepta a denúncia por peculato-desvio que não descreve, de forma clara e
individualizada, as condutas atribuídas aos agentes, não explicita o elemento subjetivo
específico nem os verbos nucleares do tipo penal, limitando-se a imputar
genericamente a emissão de pareceres e relatórios técnicos e suposto liame subjetivo,
impondo-se, em tal hipótese, o trancamento da ação penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CP,
caput; RISTJ,
art. 619;
art. 41;
art. 312,
§ 4o;
art. 71,
Súmula 7/STJ; Súmula 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos,
com efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 041116f6-b822-4565-8abf-c13bb547b735

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967912 - AP
(2025/0224733-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JOSIEL FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: ROZANE DE ALMEIDA CHAVES
ADVOGADOS
: FÁBIO MEDINA OSÓRIO - RS064975
NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO - RS121624
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PENAL POR PECULATO-DESVIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que negou
provimento a agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial ministerial e, com fundamento na
deu-lhe provimento para determinar o prosseguimento de ações
Súmula n. 568/STJ,
penais pelo crime de peculato-desvio em desfavor dos embargantes.
2. A defesa alega: (i) obscuridade quanto ao afastamento da prevenção sob
fundamento de preclusão, em razão da definição do “início do julgamento” prevista no
§ 4o, do RISTJ; (ii) obscuridade e contradição no afastamento da incidência da
art. 71,
sustentando que o Tribunal de origem teria reconhecido a ausência de
Súmula 7/STJ,
justa causa com base em análise do acervo probatório; (iii) erro de fato relativo ao
prequestionamento; (iv) omissão quanto à análise da natureza dos atos imputados,
restritos à emissão de pareceres técnicos e relatórios, sem descrição de dolo
específico ou domínio do fato; e (v) fato superveniente, consistente em decisão
posterior desta Corte, em caso de corréu, que manteve o trancamento da ação penal
com fundamento na
pleiteando o restabelecimento do trancamento das
Súmula 7/STJ,
ações penais.
Documento eletrônico VDA55946405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:23
Código de Controle do Documento: e8cca85f-48d1-4742-b728-edd68bf313f5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
obscuridade ou contradição, nos termos do
do CPP, especialmente quanto (i)
art. 619
ao afastamento da prevenção por suposta preclusão, à luz do
§ 4o, do RISTJ, e
art. 71,
(ii) ao afastamento da incidência da
na análise da justa causa para a
Súmula 7/STJ
ação penal, de modo a autorizar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração.
4. Há, ainda, em discussão: (i) saber se o exame da denúncia quanto ao atendimento
dos requisitos do
do CPP, para aferição de sua aptidão formal e material,
art. 41
configura matéria de direito insuscetível de óbice pela
e (ii) saber se a
Súmula 7/STJ;
denúncia por peculato-desvio é inepta quando se limita a imputar emissão de
pareceres e relatórios, sem descrição individualizada das condutas, sem explicitação
do elemento subjetivo específico e dos verbos nucleares do tipo penal, circunstância
que justificaria o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, são cabíveis apenas para
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadmissíveis quando
visam, sob pretexto de esclarecimento ou complementação, à rediscussão do mérito,
admitindo-se, contudo, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção do
vício reconhecido implica alteração do resultado do julgamento.
6. Quanto à alegada obscuridade relativa à prevenção, o acórdão embargado
esclareceu que, nos termos do
§ 4o, do RISTJ, a competência interna se
art. 71,
estabiliza com o início do julgamento, o qual se configura com a prática de ato
decisório pelo órgão julgador, inclusive por meio de decisão monocrática,
independentemente de inclusão em pauta, de modo que eventual irresignação deveria
ter sido suscitada oportunamente, sob pena de preclusão, inexistindo obscuridade,
mas mero inconformismo.
7. Verificou-se, contudo, contradição na fundamentação do acórdão embargado, pois,
de um lado, afirmou-se que o Tribunal de origem teria procedido a indevido
revolvimento fático-probatório ao reconhecer a ausência de justa causa, afastando-se a
incidência da
e, de outro, reconheceu-se, a partir da própria denúncia, a
Súmula 7/STJ,
falta de descrição individualizada de conduta dolosa específica, com mera referência
genérica a liame subjetivo.
8. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da ausência de justa causa, em razão
de a peça acusatória não descrever adequadamente o elemento subjetivo do tipo nem
individualizar a contribuição dolosa dos acusados, configura controle jurídico da
aptidão formal e material da denúncia, à luz do
do CPP, que prescinde de
art. 41
revolvimento aprofundado de provas e não atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55946405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:23
Código de Controle do Documento: e8cca85f-48d1-4742-b728-edd68bf313f5

9. Reexaminada a controvérsia a partir da narrativa exclusivamente constante da
denúncia, verifica-se que: (i) a imputação de peculato-desvio funda-se na emissão de
pareceres e relatórios técnicos; (ii) não há descrição concreta do elemento subjetivo
específico, limitando-se o acusatório a menções genéricas de “adesão” ou
“contribuição” para o resultado; (iii) não se individualizam as condutas de cada agente
nem se explicita, de modo minimamente circunstanciado, o nexo entre os atos técnicos
e a alegada apropriação ou desvio de recursos públicos.
10. A denúncia revela inépcia quanto ao crime de peculato (art. 312, caput, do CP),
pois não descreve de forma clara e individualizada as condutas atribuídas aos
acusados, não explicita os verbos nucleares do tipo (“apropriar-se” ou “desviar”) e não
apresenta elementos mínimos que demonstrem a intenção de se apropriar ou desviar
valores públicos, em afronta aos requisitos do
do CPP.
art. 41
11. Ausente descrição suficiente do fato típico, com indicação do elemento subjetivo e
do vínculo concreto entre a conduta imputada e o resultado delituoso, a denúncia se
mostra incapaz de sustentar validamente a persecução penal, impondo-se o
trancamento da ação penal por inépcia da peça acusatória.
12. Diante da contradição identificada e da conclusão pela inépcia da denúncia, impõe-
se o saneamento do vício com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, para restabelecer o acórdão do Tribunal de origem que determinou o
trancamento da ação penal, permanecendo rejeitadas as demais alegações de
obscuridade, erro de fato, omissão e fato superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com
efeitos infringentes, para sanar contradição e restabelecer o acórdão do Tribunal de
origem que determinou o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, nos
termos do
do CPP.
art. 41
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando o saneamento de
contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade impõe necessariamente a
alteração do resultado do julgamento.
2. A aferição da inépcia da denúncia, à luz do
do CPP, constitui matéria de
art. 41
direito que pode ser examinada com base apenas na narrativa contida na peça
acusatória, sem revolvimento do acervo probatório, não incidindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. É inepta a denúncia por peculato-desvio que não descreve, de forma clara e
individualizada, as condutas atribuídas aos agentes, não explicita o elemento subjetivo
específico nem os verbos nucleares do tipo penal, limitando-se a imputar
genericamente a emissão de pareceres e relatórios técnicos e suposto liame subjetivo,
impondo-se, em tal hipótese, o trancamento da ação penal.
Documento eletrônico VDA55946405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:23
Código de Controle do Documento: e8cca85f-48d1-4742-b728-edd68bf313f5

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CP,
caput; RISTJ,
art. 619;
art. 41;
art. 312,
§ 4o;
art. 71,
Súmula 7/STJ; Súmula 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de JOSIEL
FERNANDES DA SILVA e ROZANE DE ALMEIDA CHAVES contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, deu-lhe provimento para determinar o prosseguimento das ações penais, pelo
crime de peculato-desvio, em face dos embargantes.
A defesa alega obscuridade quanto ao afastamento da prevenção sob
fundamento de preclusão. Sustenta que o acórdão não explicitou o critério adotado
para definir o “início do julgamento”, nos termos do
§ 4o, do RISTJ,
art. 71,
especialmente porque a decisão monocrática foi proferida sem prévia pauta ou
intimação das partes. Afirma que não houve marco processual que possibilitasse a
arguição oportuna da prevenção e que o primeiro recurso protocolado no STJ
relacionado à mesma denúncia teria sido o
referente ao
AREsp n. 2.744.794/DF,
corréu Pedro Paulo Dias de Carvalho, circunstância que, segundo sustenta, fixaria a
competência.
Aduz, ainda, obscuridade na fundamentação relativa ao afastamento da
incidência da
Argumenta que o TRF1 teria reconhecido a ausência de
Súmula 7/STJ.
justa causa com base na análise do acervo probatório já existente, concluindo pela
inexistência de dolo específico e de suporte mínimo para a imputação do crime de
peculato. Assim, sustenta que eventual reforma do trancamento exigiria reexame de
fatos e provas, providência vedada na via especial.
A defesa também aponta erro de fato quanto à suposta ausência de
prequestionamento. Afirma que o acórdão teria distorcido o conteúdo das
contrarrazões ao tratar como central questão formal relativa ao
do CPP, quando
art. 41
a tese principal seria de natureza material, consistente na ausência de justa causa.
Sustenta, ainda, que o Ministério Público não opôs embargos de declaração na origem
para provocar manifestação expressa acerca dos dispositivos indicados no recurso
especial, o que impediria o reconhecimento do prequestionamento, inclusive na
modalidade ficta.
Alega omissão quanto à análise da natureza dos atos imputados aos
embargantes, consistentes na emissão de pareceres técnicos e elaboração de
Documento eletrônico VDA55946405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:23
Código de Controle do Documento: e8cca85f-48d1-4742-b728-edd68bf313f5

relatórios, defendendo que a denúncia não descreve elemento subjetivo específico
nem demonstração de domínio do fato, o que configuraria indevida responsabilização
penal objetiva.
Por fim, invoca fato superveniente consistente em decisão da Sexta Turma que,
em caso de corréu (Pedro Paulo Dias de Carvalho), manteve o trancamento da ação
penal com fundamento na incidência da
Sustenta haver identidade
Súmula 7/STJ.
fática e jurídica entre os casos e afirma que a coexistência de decisões divergentes
violaria os princípios da isonomia, segurança jurídica e coerência decisória,
requerendo, inclusive, eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que
seja reconhecida a inadmissibilidade do recurso especial ministerial e restabelecido o
trancamento da ação penal.
É o breve relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, ou seja, nos casos de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São, portanto,
inadmissíveis quando, sob o pretexto de esclarecimento, aprimoramento ou
complementação da decisão, buscam, em essência, novo julgamento da causa.
Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios quando a correção de vício reconhecido, omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, implicar necessariamente a alteração do resultado do
julgamento.
No que se refere à alegada obscuridade quanto ao afastamento da prevenção
sob fundamento de preclusão, o acórdão foi claro ao consignar que a competência
interna se estabiliza com o início do julgamento, nos termos do
§ 4o, do RISTJ,
art. 71,
o qual se dá com a prática de ato decisório pelo órgão julgador. A prolação de decisão
monocrática constitui marco processual apto a caracterizar o início do julgamento,
independentemente de prévia inclusão em pauta, circunstância que, aliás, é própria
dos julgamentos colegiados. Eventual irresignação quanto à prevenção deveria ter sido
suscitada oportunamente, sob pena de preclusão, não se configurando qualquer
obscuridade no ponto, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.
No tocante à contradição quanto à justa causa e à incidência da Súmula 7/STJ,
assiste razão à defesa.
O acórdão embargado, de um lado, assentou que o Tribunal de origem teria
promovido indevido revolvimento fático-probatório ao reconhecer a ausência de justa
causa, razão pela qual afastou a incidência da
De outro lado, ao
Súmula 7/STJ.
analisar a própria denúncia, reconheceu que os fatos imputados consistem na emissão
Documento eletrônico VDA55946405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:23
Código de Controle do Documento: e8cca85f-48d1-4742-b728-edd68bf313f5

de pareceres técnicos e elaboração de relatórios, sem descrição individualizada de
conduta dolosa específica, limitando-se a conclusões genéricas acerca de suposto
liame subjetivo.
Há, nesse ponto, tensão lógica na fundamentação.
Se o reconhecimento da ausência de justa causa pelo Tribunal
decorreu
a quo
da verificação de que a peça acusatória não descreve adequadamente o elemento
subjetivo do tipo nem individualiza a contribuição dolosa dos acusados, trata-se de
controle jurídico da aptidão formal e material da denúncia, providência que prescinde
de revolvimento aprofundado de provas.
A aferição da inépcia da denúncia, à luz do
do CPP, é matéria de direito
art. 41
e pode ser examinada a partir da narrativa constante da própria peça acusatória, sem
incursão no acervo probatório.
Reexaminando a controvérsia sob essa perspectiva, verifica-se que a denúncia:
imputa aos acusados a prática de crime de peculato com fundamento na emissão de
pareceres e relatórios técnicos; não descreve de forma concreta o elemento subjetivo
específico, limitando-se a afirmações genéricas sobre “adesão” ou “contribuição” para
o resultado; não individualiza a conduta de cada agente nem explicita, de modo
minimamente circunstanciado, o nexo entre os atos técnicos praticados e a suposta
apropriação ou desvio de recursos públicos.
A denúncia é inepta quanto ao crime de peculato (art. 312,
, do CP), pois
caput
não descreve de forma clara e individualizada as condutas atribuídas aos Pacientes,
tampouco explicita os verbos nucleares do tipo penal (“apropriar-se” ou “desviar”).
Em relação a Josiel, a imputação baseia-se apenas na emissão de pareceres
favoráveis e em suposta omissão na fiscalização contratual, circunstâncias que, por si
sós, não configuram peculato, ausente a demonstração do dolo específico e do liame
subjetivo com os demais acusados.
Quanto a Rozeane, a alegada omissão em relatório de auditoria igualmente não
evidencia conduta típica nem demonstra sua participação concreta em eventual desvio
de recursos.
Assim, a peça acusatória não apresenta elementos mínimos que comprovem a
intenção dos Pacientes de se apropriar ou desviar valores públicos, revelando-se
insuficiente para sustentar a persecução penal.
Ausente a descrição suficiente do fato típico, com indicação do elemento
subjetivo e do vínculo concreto entre a conduta e o resultado delituoso, a denúncia não
atende aos requisitos do
do CPP.
art. 41
Nesse contexto, a conclusão anterior, no sentido de afastar o trancamento da
ação penal, mostra-se contraditória com as premissas reconhecidas acerca do
conteúdo da peça acusatória.
Impõe-se, portanto, o saneamento da contradição, com efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA55946405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:23
Código de Controle do Documento: e8cca85f-48d1-4742-b728-edd68bf313f5

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a
contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de restabelecer o
acórdão do Tribunal de origem que determinou o trancamento da ação penal por
inépcia da denúncia, nos termos do
do CPP.
art. 41
É como voto.
Documento eletrônico VDA55946405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:23
Código de Controle do Documento: e8cca85f-48d1-4742-b728-edd68bf313f5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0224733-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.967.912 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10175339320234013100 10177200420234013100 10356508620244010000
90389220144013100
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSIEL FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: ROZANE DE ALMEIDA CHAVES
ADVOGADOS
: FÁBIO MEDINA OSÓRIO - RS064975
NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO - RS121624
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSIEL FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: ROZANE DE ALMEIDA CHAVES
ADVOGADOS
: FÁBIO MEDINA OSÓRIO - RS064975
NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO - RS121624
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, com efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551245<14809524@
2025/0224733-4 - AREsp 2967912 Petição : 2026/0010023-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55898957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:16
Código de Controle do Documento: 90850BE7-D658-4538-9851-A0E9E715A030